Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719644-26.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOARES IMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO DECISÃO O recorrente não comprovou o preparo, nos moldes determinados no art. 42, §1o e art. 54, ambos da Lei n. 9.099/95, bem como no art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em decorrência da infringência de referidos dispositivos, bem como considerando a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por SOARES IMOVEIS LTDA - ME, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator